Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-68.2014.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001293-68.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ADRIANA MAGALHAES DA CONCEICAO - CPF: 034.565.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART.196 DA CRF/88 - REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIVISÃO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”. (AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017) (destaquei).

A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Pedra Preta-MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, em favor de Adriana Magalhães da Conceição
,
julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem
internação compulsória, em razão de seu diagnóstico de esquizofrenia.

Aduz, em preliminar, que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que inexistente responsabilidade solidária, ressaltando que ao Município compete apenas prestar consultas médicas em especialidades básicas.

No mérito, argumentou impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e ainda, a divisão de competências no âmbito do SUS. (Id. 4566044).

Foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids 4566047 e 4566048).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 4880863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento pleiteado no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Município de Pedra Preta, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, condenando-os a providenciarem o fornecimento da internação compulsória da autora
Adriana Magalhães da Conceição, assistida pelo Ministério Público,
em razão do seu diagnóstico de esquizofrenia.

Aduz o apelante, no mérito do recurso interposto, a impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e ainda, a divisão de competências no âmbito do SUS.

Pois bem.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante, não obstante devidamente citado, deixou de apresentar contestação, razão pela qual acertou a sentença atacada ao reconhecer a sua revelia.

De fato, o silêncio do ente apelante reclama a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, em razão da natureza da presente demanda, não incide, na hipótese vertente, o efeito material do instituto, consoante os preceitos do artigo 345, inciso 11, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, por conseguinte, nenhuma alteração cabe na sentença objeto do presente recurso.

Quanto a insurgência do Município, no tocante ao cerceamento de defesa, não merece provimento o recurso, primeiramente, porque inocorrente a nulidade da sentença recorrida em face do julgamento antecipado da lide pelo Juízo
a quo.

Ocorre que, consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”. (AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017).

In casu
, o magistrado de piso realizou o julgamento antecipado da lide por entender, corretamente, que as provas existentes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, haja vista que, foi juntado pela apelada comprovação documental sobre o seu quadro de saúde e necessidade do tratamento médico solicitado, bem como demonstrada a sua hipossuficiência (Ids 4565687 e 4565687).

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”. (
AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017) (destaquei). 2
. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 3. Comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento médico almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, bem como de violação ao princípio da reserva do possível, que não pode prevalecer sobre o direito constitucional à saúde.
(N.U 0001349-96.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

Logo, não há o que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da sentença combatida.

De igual modo, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não possui responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico solicitado e de que é necessária a observância da distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, narram os autos que a autora Sra. Adriana Magalhães da Conceição, é portadora de “esquizofrenia”, sendo que, devido à doença vem expondo reiteradamente a si e seus familiares a perigo, e necessita urgentemente realizar o tratamento médicos acima citado.

Narram os autos, também, que, sendo os procedimentos necessários de alto custo, a sua família não possui condições para adquiri-lo às próprias expensas, dada a hipossuficiência financeira (Ids 4565686 e 4565687).

Nesse contexto, evidente a responsabilidade do recorrente, como integrante da República Federativa do Brasil, em fornecer o tratamento médico pleiteado pela autora-apelada.

Conforme largamente decidido pelos tribunais pátrios, a responsabilidade dos entes federativos na prestação do direito à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

“
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)”

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, verbis:
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda
.
(...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) Grifei.

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Nesse contexto, esclareça-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

Por outro lado, é sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Referidos dispositivos, outrossim, não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de "mera orientação ao legislador", como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais -, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedra Preta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020